Tribunal: TJDFT
Processo: 0719726-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719726-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio do Bloco U da SQS 405 Agravado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Bloco U da SQS 405 contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0727506-03.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por CONDOMÍNIO DO BLOCO U DA SQS 405 e GUILHERME DEQUIQUI DE ASSIS BORGES em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Assim, impõe-se a reforma da decisão para determinar a liquidação do julgado exequendo. A decisão de id 180567834 rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor do débito em R$ 361.083,20, atualizado até 05/09/2023. O exequente requer ao id 186445187 a expedição de precatório para pagamento de honorários advocatícios e a compensação de dívidas. Decido. Dispõe o CC: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Assim, a compensação exige que se trate de dívidas líquidas e vencidas. Apesar de pedir a compensação, o que fora autorizado em sentença, o exequente não indicou a dívida a ser compensada nem demonstrou sua liquidez. Assim, indefiro o pedido de compensação por falta de preenchimento dos requisitos legais. Para a expedição de precatório relativo a honorários advocatícios contratuais, deve o exequente juntar nos autos o respectivo contrato de prestação de serviços advocatícios. Com a juntada, venham os autos conclusos para que sejam expedidos os precatórios e sentenciado o cumprimento de sentença. Ficam as partes intimadas.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 59106262), em síntese, que a compensação entre créditos e débitos do Condomínio com a CAESB foi admitida por este Egrégio Tribunal de Justiça e consiste em questão acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado. Acrescenta que os requisitos para a compensação estão preenchidos, pois há coincidência entre credor e devedor e os débitos e créditos são líquidos e fungíveis. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a compensação pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente trazidos aos presentes autos (Id. 59106265 e Id. 59106263). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de compensação na fase de cumprimento da sentença. A compensação consiste em meio de extinção da obrigação que pode ocorrer nas hipóteses em que os requisitos legais necessários são preenchidos, nos termos dos artigos 368 a 380, todos do Código Civil. Assim, exige-se que, além de credor e devedor ocuparem simultaneamente a mesma posição, seja observada entre as partes a reciprocidade e a atualidade dos créditos (líquidos, exigíveis e fungíveis), além da ausência de vedação legal. No caso em exame a possibilidade de compensação já foi admitida por este Egrégio Tribunal de Justiça durante o curso do processo de conhecimento, razão pela qual se trata de questão acobertada pelos efeitos da coisa julgada (art. 507 do CPC). O Juízo singular, no entanto, indeferiu o requerimento de compensação, formulado pelo recorrente no curso da fase de cumprimento da sentença, ao fundamento de que o condomínio “não indicou a dívida a ser compensada nem demonstrou sua liquidez”. A providência mais adequada ao caso concreto, em respeito aos efeitos da coisa julgada e ao princípio da razoabilidade, consiste na intimação das partes para a especificação dos respectivos créditos e débitos, de modo a viabilizar a pretendida compensação. Nesse contexto não está demonstrada, a princípio, a necessidade de liquidação ou o descumprimento de algum dos requisitos exigidos para a compensação. Por isso a medida supracitada, ao menos em tese, deve ser suficiente para que a compensação seja efetuada e a obrigação seja extinta, ao menos em parte, de modo mais eficiente. Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois a demora na efetivação da medida pretendida pode potencializar ou mesmo causar dano financeiro indevido a ambas as partes. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que conceda prazo razoável para que ambas as partes se manifestem nos autos do processo de origem, com a requisição das informações e das respectivas memórias de cálculo em relação aos créditos e débitos comuns, de modo que seja possível especificar a quantia a ser objeto de compensação. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator